Tribunal: CARF
Processo: 10730.002078/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002078/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.542 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CARLOS ALENCAR FREITAS RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesas médica para poder afastar a glosa da
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), acórdão no 02-22-
765, de 29/06/2009, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento que
se encontra adunado aos autos (e-fls. 6/9), por ausência de comprovação das despesas
médicas/odontológicas lançadas na sua declaração anual de ajuste:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003 .
DEDUÇÕES 1NDEV1DAS. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002078/2005-91
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002078/2005-91

Cabe ao contribuinte, mediante apresentação :de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa da dedução.
Lançamento Procedente
Intimado da referida decisão em 30/09/2009, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 53), o sujeito passivo, por intermédio de representante que se encontra devidamente
habilitado nos autos (e-fls. 56), interpôs recurso voluntário em 20/10/2009 (e-fls. 54/55), no qual
reiterou as seguintes teses de defesa:
1. Que o recorrente cumpriu de forma satisfatória as determinações íncitas no termo
de intimação, afastando qualquer dúvida quanto as questões que deram ensejo a
Lavratura do Auto de Infração; que o recibo emitido pelo profissional de saúde
reflete a realidade, ou seja, a efetiva realização das despesas médicas.
Alfim, pede desta autoridade (e-fls. 55):
Assim a conclusão chegada pela Ilustre Auditora Fiscal, não merece guarida, visto que
as despesas médicas foram devidamente comprovadas através do recibo anexado ao
Processo.
Ante o exposto, requer que o presente Recurso seja admitido e provido para Reformar o
Acórdão recorrido e cancelar o lançamento do imposto suplementar.
Nenhum documento foi trazido juntamente ao presente recurso voluntário.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002078/2005-91

assistência médica que teria sido prestada ao recorrente no valor de R$ 4.500,00, pelo
profissional Paulo Roberto Rocha Serra.
Despesas Médicas/Odontológicas
Disse o ilustre julgador a quo (e-fls. 48/49):
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei n° 9.250,
de 1995, em seu art. 8°, II, “a” e §2°, II e III estabelece:
Art. 8° (..)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédícos e
próteses ortopédícas e dentárias.(..).
§ 2°- O disposto na alínea “a ' do inciso II:(..)
II ~ restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio .
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. (grifos não
originais)
O Decreto n° 3.000, de 26.03.1999, Regulamento do Imposto de Renda - RIR, em seu
art. 73, dispõe que as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3o.
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas do próprio declarante e de seus dependentes, na Declaração de Ajuste Anual,
está sempre vinculado à comprovação do efetivo recebimento dos serviços médicos e
que tenha havido o correspondente pagamento por parte do Contribuinte.
De acordo com o § 2°, inciso III do art. 8° da Lei n° 9.250 de 1995, a dedução fica
condicionada, ainda, a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado 0
pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro.
No presente caso, o Contribuinte foi autuado por não ter atendido todas às solicitações
do Termo de Intimação, juntado às fls. 12, especificamente, em relação a não
comprovação da despesa referente a R$ 4.500,00 declarada como paga a Paulo
Roberto Rocha Serpa, CPF 284.961.327-49.
Na fase de defesa, o Impugnante apresenta cópia do referido comprovante às fls. 40, no
entanto, deixou de declarar quem foi o paciente e o tipo de serviço prestado, não
indicou a forma que 0 pagamento foi realizado, nem se houve parte reembolsável por
terceiros, tudo conforme solicitado no Termo de Intimação de fls. 12.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002078/2005-91

O recibo de fls. 40 diz apenas que o valor foi pago pelo Contribuinte, sem mencionar
quem recebeu o tratamento e o serviço foi descrito somente como tratamento dentário.
Verifica-se, ainda, que o recibo não consta a forma que 0 pagamento do serviço foi
efetuado, e não contém o endereço do prestador do serviço, requisitos que o § 2°, inciso
III do art. 8° da Lei n° 9.250 de 1995 exige como comprovação e especificação da
despesa para toma-la dedutível.
O art. 11, §3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, que deu a redação do art. 73 do RIR
de 1999, estabelece expressamente que o Contribuinte pode ser intimado a comprovar a
despesa ou justificá-la, deslocando para ele o ônus probatório. Importa dizer que o
ônus da prova do Contribuinte implica trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao documento apresentado.
Saliente-se, ainda, que o art. 73 do RIR/1999 tem como objetivo preservar o interesse
público na defesa da correta apuração do tributo. Assim, em relação à dedução de
despesa médica, não basta a apresentação do recibo, cabe ao Contribuinte, se intimado
pela autoridade fiscal, comprovar, de forma objetiva a efetiva prestação do serviço
médico e o pagamento realizado.
Vale lembrar que consta dos autos o Termo de Intimação de fls. 12 dando ao
Contribuinte a oportunidade de apresentar o recibo, juntamente com declaração
especificando e justificando a despesa, no entanto, o mesmo não se valeu desta
prerrogativa.
Desta forma, pela ausência de comprovação da despesa e pelo fato de o recibo não
atender os requisitos exigidos pela Lei do Imposto de Renda, conclui-se, pois, que não
há nenhuma mácula no presente lançamento. '
O entendimento exarado nesta decisão é pacífico na jurisprudência administrativa,
conforme ementa abaixo transcrita:
Acórdão 1 04-22 781, Recurso 15151 1, Quarta Câmara, Processo n ° 1 0840.
002314/2005-21, Sessão 18/10/2007.
Ementa: DEDUÇÃO DE DESPESAS MEDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da
dedução de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da
comprovação do efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços. VOTO pela
PROCEDÊNCIA do lançamento, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exigindo-se imposto suplementar no exercício de 2003, acrescido de multa de ofício e
juros de mora, conforme determina a lei.
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002078/2005-91

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002078/2005-91

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002078/2005-91

documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Posto isso, tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado pelo recorrente no
presente recurso voluntário não merece reparos, devendo permanecer hígido em nosso
ordenamento jurídico pelas suas razões fáticas e jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002078/2005-91

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital